Tribunal: TJDFT
Processo: 0794523-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0794523-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACEMA ALVES DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora